Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos embargantes contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., nos quais alegavam, em síntese, abusividade na cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios e excesso de execução. Pleiteiam a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais e a procedência do pedido revisional, com inversão do ônus sucumbencial. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença combatida. Pleiteia, ainda, a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, em sede recursal, de tese não submetida ao juízo de origem, consubstanciada na alegação de abusividade da cumulação de taxa SELIC com juros remuneratórios; (ii) estabelecer se a argumentação recursal relativa ao alegado excesso de execução impugna adequadamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese referente à abusividade na cumulação de taxa SELIC com juros remuneratórios configura inovação recursal, por não ter sido deduzida na petição inicial dos embargos à execução nem submetida ao juízo de origem, o que inviabiliza seu conhecimento em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.
4. A tese de excesso na execução, por sua vez, não observa o princípio da dialeticidade, uma vez que os apelantes não enfrentam os fundamentos efetivamente adotados na sentença, limitando-se a desenvolver argumentação dissociada da motivação decisória, o que torna inepta a impugnação recursal.
5. Diante da sucumbência recursal e da atuação do embargado em grau de apelação, é cabível a fixação de honorários recursais, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o e § 11, do CPC, tendo em vista a desproporcionalidade que resultaria da aplicação de percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece de tese recursal que constitua inovação não apresentada na petição inicial e não apreciada pelo juízo de origem.
2. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo, por isso, inadmissível.
3. É admissível a fixação equitativa de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC, quando o percentual legal resultar em quantia desproporcional ao trabalho desenvolvido.